Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726736-36.2019.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA EMBARGADO: URB GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, URB GAMA 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O BUSINESS GESTÃO EMPRESARIAL S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 34981839. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator